Tribunal: TJMT
Processo: 1009708-02.2024.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009708-02.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA OLIVEIRA DA SILVA PINTOS - CPF: 051.469.379-74 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1009708-02.2024.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorridos:

MARCIA OLIVEIRA DA SILVA

e
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento Virtual:
21 a 24/07/2025.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde a fornecerem à parte autora, em hospital da rede pública ou, na ausência de vaga, da rede privada, os
procedimentos cirúrgicos de revitrectomia posterior, remoção de óleo de silicone, retinopexia convencional com implante de faixa de silicone e reimplante de novo óleo de silicone
, destinados ao tratamento de descolamento de retina. O recorrente sustenta que os procedimentos são de média e alta complexidade, de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso, nos termos da legislação do SUS e do Tema 793 do STF, requerendo o redirecionamento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de procedimentos de saúde, é possível o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, responsável pelas ações de média e alta complexidade, conforme o Tema 793 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 196 da CF/1988 assegura o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado, sendo competência comum dos entes federativos a promoção e recuperação da saúde por meio de políticas públicas.

4.

O Tema 793 do STF afirma a responsabilidade solidária dos entes da Federação nas demandas de saúde, autorizando o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente conforme as regras de repartição de competências do SUS.

5.

A Lei no 8.080/90 estabelece a organização regionalizada e hierarquizada das ações de saúde, cabendo aos Estados a execução de procedimentos de média e alta complexidade.

6.

Os procedimentos pleiteados são classificados como de média e alta complexidade, conforme SIGTAP, e, portanto, são de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso.

7.

A jurisprudência da Turma Recursal do Juizado Especial confirma a possibilidade de redirecionamento da obrigação ao ente competente, sem afastar a solidariedade, nos termos do Tema 793 do STF.

8.

O Enunciado no 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ e a Recomendação CNJ no 146/2023 orientam que o cumprimento da obrigação pode ser primariamente direcionado ao ente responsável, com possibilidade de redirecionamento em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de ações e serviços de saúde, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao ente competente conforme a complexidade do procedimento.

2.

Procedimentos de média e alta complexidade são, em regra, de responsabilidade primária dos Estados, nos termos da legislação do SUS.

3.

O redirecionamento da obrigação ao ente primariamente responsável não afasta a solidariedade entre os entes federativos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, art. 8o; Recomendação CNJ no 146/2023, arts. 3o e 17.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.03.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para
confirmar a liminar, determinando que os requeridos
disponibilizem à reclamante o procedimento cirúrgico de
REVITRECTOMIA POSTERIOR + REMOÇÃO DE ÓLEO DE SILICONE + RETINOPEXIA CONVENCIAL COM IMPLANTE DE FAIXA DE SILICONE + REIMPLANTE DE NOVO ÓLEO DE SILICONE
, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, observadas, neste caso, as normas administrativas de regência.

O Município requer a reforma da sentença, para que a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações, por tratarem-se de procedimentos cirúrgicos de médio/alto custo e complexidade, seja direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, considerando as regras de repartição de competências do SUS e nos termos do Tema 793/STF.

A parte recorrida apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da sentença, defendendo a responsabilidade solidária dos entes federativos para garantir o direito constitucional à saúde.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões, alegando que, embora exista solidariedade entre os entes federativos, devem ser observadas as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde, afirmando que os Municípios de Mato Grosso adotaram gestão plena dos serviços de saúde.

O douto representante do Ministério Público, em id. 290532362 manifestou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes federativos, mas opinando pelo direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, responsável pelas ações de média e alta complexidade, e de forma subsidiária ao Município recorrente.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O cerne da questão consiste em analisar se, no contexto da responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, deve-se aplicar o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade.

Inicialmente, é importante destacar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso concreto, a parte autora necessita dos procedimentos cirúrgicos de
REVITRECTOMIA POSTERIOR, REMOÇÃO DE ÓLEO DE SILICONE, RETINOPEXIA CONVENCIAL COM IMPLANTE DE FAIXA DE SILICONE e REIMPLANTE DE NOVO ÓLEO DE SILICONE
para tratamento de grave comprometimento visual do olho direito em virtude de descolamento de retina de evolução crônica, conforme atestado no laudo médico acostado aos autos (ID 175736405).

A questão central a ser analisada diz respeito à aplicação do Tema 793 do STF, firmado em sede de repercussão geral no julgamento do RE 855.178-SE, que estabeleceu a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Da análise da referida tese, extraem-se duas importantes premissas: (i) a manutenção da responsabilidade solidária dos entes federativos; e (ii) a possibilidade/necessidade de direcionamento primário do cumprimento da obrigação ao ente responsável, conforme as regras de repartição de competências.

A Lei no 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e funcionamento dos serviços correspondentes, estabelece em seu art. 8o que
"as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente".

Conforme a distribuição de competências entre os entes federativos no âmbito do SUS, cabe à União os procedimentos de alta complexidade/alto custo, aos Estados a alta e média complexidade, e aos Municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

No caso em análise, os procedimentos cirúrgicos pleiteados - REVITRECTOMIA POSTERIOR, REMOÇÃO DE ÓLEO DE SILICONE, RETINOPEXIA CONVENCIAL COM IMPLANTE DE FAIXA DE SILICONE e REIMPLANTE DE NOVO ÓLEO DE SILICONE - são classificados como de média e alta complexidade pelo SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS), conforme demonstrado nos documentos acostados aos autos (IDs 175736414, 175736413, 284550475 e 284550477).

Nesse sentido, como bem ressaltou o Ministério Público em seu parecer, a responsabilidade primária pelo fornecimento dos procedimentos recai sobre o Estado de Mato Grosso, sem excluir, contudo, a responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento.

Esta Turma Recursal já firmou entendimento no sentido de que, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima para figurar no polo passivo das demandas que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, em observância ao Tema 793 do STF.

A propósito:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE CONSULTA ORTOPÉDICA E CIRURGIA DE PRÓTESE TOTAL NO QUADRIL ESQUERDO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, visando ao fornecimento de consulta médica com especialista em ortopedia e ao procedimento cirúrgico de prótese total no quadril esquerdo.2.

O recorrente alega diagnóstico de osteoartrose avançada do quadril esquerdo (CID M16.5), com dor intensa e limitação funcional severa, necessitando de cirurgia com urgência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3.

A questão em discussão consiste em determinar se há obrigação do Estado e do Município de fornecer a consulta e a cirurgia pleiteadas, considerando a urgência do quadro clínico e a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação da saúde pública. III. RAZÕES DE DECIDIR4.

A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (art. 196 e art. 198, II, CF/1988).5. O laudo médico apresentado comprova a necessidade urgente do tratamento, evidenciando o risco de agravamento do quadro clínico e possíveis sequelas irreversíveis.6.

Nos termos do Tema 793 do STF, os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS.7.
A Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS classifica a artroplastia total do quadril como procedimento de alta complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso.
8.O fornecimento do tratamento deve ser realizado no prazo máximo de 30 dias, sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD, limitado a 60 salários mínimos.IV. DISPOSITIVO E TESE9.

Recurso provido. Tese de julgamento: "O fornecimento de consulta ortopédica e cirurgia de prótese total no quadril esquerdo constitui obrigação do Estado e do Município, sendo o cumprimento da obrigação direcionado, em primeiro plano, ao Estado, em razão da classificação do procedimento como de alta complexidade no SUS."_Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198, II; Tema 793 do STF. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1025836-38.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/12/2024; TJMT, N.U 1025704-15.2023.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 29/01/2024.”
(N.U 1000283-81.2024.8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Ressalte-se que o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso não implica na exclusão do Município do polo passivo da ação, mas apenas no reconhecimento de que a responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação é do ente estadual, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do ente municipal em caso de descumprimento.

O Enunciado no 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ corrobora este entendimento ao estabelecer que
"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação no 146, de 28/11/2023, orienta que
"a tutela específica deve ser ordenada prioritariamente ao ente público competente pelo seu cumprimento material"
(art. 3o), ressalvando que
"o ente federado que tenha custeado o medicamento, insumo, produto ou serviço, poderá pleitear o ressarcimento nos próprios autos, em desfavor do ente responsável
" (art. 17).

Portanto, em observância ao Tema 793 do STF, às regras de repartição de competências do SUS e à jurisprudência desta Turma Recursal, deve ser reformada a sentença para determinar que o cumprimento da obrigação seja direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município de Lucas do Rio Verde em caso de descumprimento.

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, entendo que deve ser indeferido, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Tratando-se de direito à saúde, constitucionalmente garantido, e considerando a premente necessidade da parte autora em realizar os procedimentos cirúrgicos para tratamento de patologia que pode levar à cegueira definitiva, não há justificativa para a concessão do efeito suspensivo, ante o prejuízo que isso implicaria à parte recorrida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, determinando que o cumprimento da obrigação de fornecer os procedimentos cirúrgicos de REVITRECTOMIA POSTERIOR, REMOÇÃO DE ÓLEO DE SILICONE, RETINOPEXIA CONVENCIAL COM IMPLANTE DE FAIXA DE SILICONE e REIMPLANTE DE NOVO ÓLEO DE SILICONE seja direcionado primariamente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município de Lucas do Rio Verde em caso de descumprimento.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025